Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Transcorreu in albis o prazo do Distrito Federal para que se manifestasse sobre os cálculos de ID 46838253, ID 46838254, ID 46838255 e ID 46838258, formulados pelo exequente. Em cumprimento ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil atual, todos os sujeitos do processo deverão cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, contribuindo para um processo civil mais dinâmico e eficiente. Assim, para concretizar os postulados de justiça, especialmente os princípios do contraditório efetivo e da ampla defesa, defiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente. Int. Brasília, 14 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator